Tribunal: TJMT
Processo: 1005713-48.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005713-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELTON LUIZ DOS SANTOS MARTINS - CPF: 036.707.749-39 (ADVOGADO), J L V LISBOA - CNPJ: 18.137.005/0001-26 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA - ME - CNPJ: 10.789.285/0001-45 (AGRAVANTE), JORGE GROCH NETO - CPF: 469.311.471-53 (AGRAVADO), EDINE LITWIN GROCH - CPF: 039.734.851-78 (AGRAVADO), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. SEGURADORA. FUNGIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ECONOMIA PROCESSUAL. LEI 15.040/2024. SÚMULA 537 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que, em sede de saneamento, indeferiu a intervenção da seguradora sob o argumento de inadequação técnica do pedido de chamamento ao processo e suposto prejuízo à celeridade. O caso versa sobre reparação de danos decorrentes de acidente automobilístico fatal, no qual os réus buscam assegurar o direito de regresso contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para receber o pleito de intervenção de terceiros como denunciação da lide, garantindo a integração da seguradora ao processo e a eficácia do direito de regresso.

III. Razões de decidir

3. O processo civil contemporâneo rejeita o rigorismo formal em prestígio à primazia do julgamento de mérito e à instrumentalidade das formas, autorizando a conversão de institutos de intervenção quando a pretensão revela nítido conteúdo de garantia de regresso.

4. A Lei nº 15.040/2024 chancela a prerrogativa do segurado de integrar a companhia securitária à lide, visando a eficiência jurisdicional e a satisfação direta da obrigação indenizatória nos limites da apólice.

5. A reunião das lides principal e secundária evita a fragmentação da tutela jurisdicional, impede a proliferação de demandas regressivas autônomas e afasta o risco de decisões conflitantes sobre o mesmo substrato fático.

6. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça permite a condenação direta e solidária da seguradora, o que confere utilidade prática ao provimento esperado pela vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Admite-se a intervenção da seguradora mediante a conversão do pedido de chamamento ao processo em denunciação da lide em observância aos princípios da fungibilidade e da primazia do mérito. 2. A integração da seguradora ao polo passivo é medida de economia processual autorizada pela Lei nº 15.040/2024 e pela Súmula nº 537 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 4º, 125, II; Lei nº 15.040/2024, art. 101, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 537; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1046165-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com o fito de reformar a decisão interlocutória que, em sede de saneamento e organização do processo, indeferiu o pedido de intervenção de terceiro (seguradora) na ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, ajuizada por JORGE GROCH NETO e EDINE LITWIN GROCH em face de J. L. V. LISBOA – ME e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA – ME.

O juízo de origem indeferiu o pleito sob o fundamento de que o chamamento ao processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil, é faculdade restrita às hipóteses legais taxativas, não sendo admitida sua utilização para ampliar o polo passivo de forma a comprometer a celeridade e a economia processual. Consignou, ainda, que a responsabilidade da seguradora pode ser discutida em ação regressiva autônoma, preservando-se o direito de regresso previsto no Código Civil.

As agravantes recorrem requerendo: (a) a reforma da decisão para inclusão da seguradora Bradesco Seguro Auto no polo passivo; (b) a aplicação do princípio da fungibilidade processual para que o pedido seja recebido como denunciação da lide, com fulcro no artigo 125, inciso II, do CPC; (c) o reconhecimento da prerrogativa legal do segurado prevista no artigo 101 e parágrafo único da Lei nº 15.040/2024; (d) a observância da Súmula nº 537 do STJ, que admite a condenação direta e solidária da seguradora nos limites da apólice. Sustentam, em suma, que a manutenção da decisão gera risco de dano grave, diante da possibilidade de decisões conflitantes e da necessidade de repetição de atos processuais em futura ação regressiva.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo,
pois restou evidenciada
a probabilidade do direito baseada na existência de contrato de seguro vigente e o risco de prejuízo pela necessidade de repetição da instrução processual.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

O juízo de origem prestou informações comunicando a ciência da decisão liminar e a suspensão do feito.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO

VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

A questão
central
deste recurso
reside
na admissibilidade da intervenção da companhia seguradora no polo passivo da demanda originária. Embora o pedido
tenha sido
formulado
pelas agravantes sob a
terminologia
de chamamento ao processo, o seu conteúdo fático e jurídico remete, de forma inequívoca, à garantia de regresso contratual inerente à denunciação da lide.

O juízo
de
primeiro grau
pautou sua
decisão
em um rigorismo formal
que destoa
das diretrizes que regem o processo civil
atual
. É imperativo consignar que o processo não deve ser interpretado como um fim em si mesmo, mas sim como um instrumento essencial à concretização do direito material e à promoção da pacificação social.

Nesse cenário, a imprecisão terminológica da parte ao identificar o instituto jurídico pretendido revela-se como mera irregularidade formal. Tal equívoco deve ser superado em prestígio aos princípios da fungibilidade processual e da primazia do julgamento de mérito, garantindo que a forma não se sobreponha à substância da pretensão e à efetividade da prestação jurisdicional.

Ao analisar o pedido formulado na contestação, percebe-se claramente que o objetivo das
agravantes
é assegurar o direito de regresso decorrente de contrato de seguro, hipótese que se amolda perfeitamente à denunciação da lide prevista no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

A interpretação
do pedido
conduz à conclusão da verdadeira natureza jurídica da pretensão deduzida, convertendo o instituto adequadamente para garantir que a relação processual reflita a realidade das obrigações materiais em discussão.

Nesse cenário, a Lei nº 15.040/2024, que dispõe sobre o contrato de seguro, trouxe inovação legislativa que corrobora a tese das agravantes. O artigo 101, parágrafo único, da referida norma prevê expressamente que o segurado poderá chamar a seguradora a integrar o processo na condição de litisconsorte. O uso do verbo "chamar" pelo legislador na nova lei do seguro reforça a necessidade de mitigar as barreiras formais entre os institutos de intervenção de terceiros, privilegiando a inclusão da seguradora para que esta responda diretamente pelos danos cobertos pela apólice.

Portanto,
conclui
-se
que o indeferimento da intervenção sob o argumento de preservar a celeridade processual acaba por gerar o efeito oposto. A ausência da seguradora neste feito
poderá
obrigar o segurado a deflagrar uma nova e custosa demanda regressiva autônoma no futuro, o que contraria os princípios da economia processual e da eficiência jurisdicional. A reunião das lides principal e secundária permite que a dinâmica do acidente e a extensão dos danos sejam discutidas
uma única vez sob o crivo do contraditório, inclusive com a participação direta da seguradora que detém a responsabilidade final pelo pagamento do prejuízo.

Ademais, a Súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado.

Tal possibilidade revela que a presença da seguradora é, na verdade, benéfica à utilidade prática do provimento jurisdicional esperado pelos autores, pois garante que eventual condenação seja adimplida de forma célere pela companhia securitária nos limites da apólice contratada.

Em suma, a aplicação da fungibilidade no presente caso é medida
necessária
que atende
a efetividade do processo
. Uma vez demonstrada a existência da relação contratual e a cobertura do risco, a resistência formal do juízo
de primeiro
não encontra amparo
jurisdicional
.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.

INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. SEGURADORA.

CHAMAMENTO AO PROCESSO.
FUNGIBILIDADE.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO REGULAR
. SÚMULA N. 537 DO
STJ.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, indeferiu o pedido de intervenção da seguradora do réu sob o fundamento de que o contrato seria de "proteção veicular" e não estabeleceria solidariedade. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da validade do contrato de seguro; e (
ii
) o deferimento do chamamento ao processo da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros para integrar a
lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a intervenção da seguradora no polo passivo da demanda indenizatória ajuizada contra o segurado, em razão da existência de contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação acostada aos autos comprova a existência de contrato de seguro regular firmado com entidade fiscalizada pela SUSEP, com cobertura expressa para danos materiais
a terceiros, afastando a premissa de que se trataria de "proteção veicular" de natureza
associativa.

Em homenagem ao princípio da fungibilidade e da economia processual, admite-se o recebimento do pedido de "chamamento ao processo" como "denunciação da lide", modalidade tecnicamente adequada para a intervenção de seguradora em contrato de responsabilidade civil, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil. Conforme a Súmula n. 537 do Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice .

A alegação de exclusão de cobertura por suposta embriaguez do condutor constitui matéria de defesa que reforça a necessidade de contraditório e instrução probatória com a participação da seguradora, para assegurar o direito de regresso do segurado e a efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC -
art
.
125, II, art. 126. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula n.
537.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10461653720258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2026)

O
reconhecimento
do pedido
de denunciação à lide
, portanto, é
necessário
para evitar a multiplicação de demandas e assegurar que todos os sujeitos potencialmente responsáveis pela obrigação indenizatória participem da instrução probatória.

Logo, o presente recurso merece provimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada
,
e deferir a denunciação da lide à seguradora Bradesco Seguro Auto.

Determino que o juízo de origem promova a citação da referida seguradora para integrar o polo passivo da demanda, na condição de denunciada, prosseguindo-se o feito com a observância do rito processual.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026